Tribunal: STF
Processo: RE 1421996
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNÍCIPIO. REVISÃO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA DO FUNDEF. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. MÉDIA NACIONAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP Nº 1.101.015/BA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDA. APELAÇÃO DA UNIÃO E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDAS. 



    1. A sentença, proferida nos autos ação ordinária de origem, julgou procedente o pedido, para condenar a União a pagar ao Município as diferenças devidas nos anos de 2002 a 2006, pelo repasse a menor das verbas do FUNDEF, resultantes de cálculo da complementação a cargo da promovida feito em desacordo com o art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.424/1996, que deve levar em consideração o valor mínimo anual por aluno (VMAA) segundo a média nacional, em montante a ser apurado em liquidação de sentença, fazendo-se incidir sobre o valor histórico indevidamente repassado, a ser devidamente identificado, juros na forma prevista no art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, na esteira do julgamento das ADI's nºs 4.357 e 4.425, devidos a partir da citação válida, e correção monetária apurada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada, nos termos de entendimento assente no STJ, desde as datas em que deveriam ter sido feitos os respectivos repasses, observando-se em tudo o manual de cálculo elaborado e aprovado pelo Conselho da Justiça Federal. 



    2. Versam os autos a respeito de pedido de reconhecimento da adoção de errônea metodologia de cálculo, por parte da União, para a fixação do complemento do valor devido à municipalidade-autora para a constituição do FUNDEF. 



    3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ‘a citação válida no processo coletivo, ainda que este venha ser julgado extinto sem resolução do mérito em face da ilegitimidade do Substituto Processual, configura causa interruptiva do prazo prescricional para propositura da ação individual. 3. Recurso especial a que se nega provimento’. (RESP 200800993248, LAURITA VAZ, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:21/09/2011). 



    4. O Município-autor, na condição de substituído na ação coletiva proposta pela APRECE - Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará, processo nº 2007.81.00.020620-0, extinto sem resolução de mérito, se beneficiou com a interrupção do prazo prescricional ocorrida por ocasião da citação da União naqueles autos, que só retomou seu curso a partir do trânsito em julgado do acórdão do STF em 02/10/13, não havendo assim que se falar, no caso, em ocorrência da prescrição quinquenal. Precedentes: Processo: 08070710320144058100, APELREEX/CE, Desembargador Federal Cid Marconi, 3ª Turma, Julgamento: 31/08/2015, Publicação; Processo: 08072209620144058100, APELREEX/CE, Desembargador Federal Cristiano de Jesus Pereira Nascimento (CONVOCADO), 4ª Turma, Julgamento: 25/02/2016. 



    5. Constata-se que a condição do Município autor de associado da APRECE, de modo a caracterizá-lo como beneficiário da interrupção do prazo prescricional pela ação coletiva referida, é inequívoca, tendo sido mencionado expressamente na inicial daquela ação como um dos substituídos da autora (Id. 4058100.1180288). 



    6. ‘A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Na espécie, interrompida a prescrição com a citação da União na Ação Coletiva voltou a correr da data do trânsito em julgado da sentença de extinção daquele feito, em 02.10.2013, de modo que não decorridos dois anos e meio desde então e até o ajuizamento desta causa. 



    7. Em relação ao mérito da demanda, sob o regramento dos recursos repetitivos, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.101.015/BA, que a interpretação de que o Valor Mínimo Anual por Aluno deve levar em conta a receita e o número de alunos em cada Estado e isoladamente encontra-se em dissonância com a intenção do legislador, transposta na Lei nº 9.424/96 



    8. Quanto à possibilidade de adoção de outro critério, tendo em vista a discricionariedade inerente ao Decreto Presidencial, tal não se admite, dado que a discricionariedade não é absoluta, pois se vincula ao limite mínimo legal, aquém do qual não pode ser estabelecido, sendo possível somente sua fixação em um patamar superior à média nacional. 



    9. Portanto, não cabe ao Presidente da República adotar outro critério para a fixação do VMAA que não o da média nacional, uma vez que a Lei nº 9.424/96 assim o impõe. 



    10. Quanto à questão da correção monetária, tendo em consideração o julgamento levado a efeito pelo colendo STF, o egrégio Plenário desta Corte firmou o entendimento no sentido de que os juros moratórios são devidos no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês (art. 1º-F da Lei 9.494/97), ainda que se trate de demanda previdenciária, enquanto a correção monetária deverá seguir as orientações do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época do trânsito em julgado do título executivo, à exceção dos créditos de natureza tributária, para os quais se mantêm os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários (SELIC). 



    11. Não se revela necessária a existência de uma fase de liquidação para a apuração da dívida. É que, a natureza da ação ajuizada permite a liquidação por simples cálculos aritméticos.



    12. Deve ser apurado, de logo, o valor dos honorários advocatícios, pois há elementos para tal apuração por mero cálculo, prescindindo da fase de liquidação. 13. Apelação do Município provida para declarar a desnecessidade de uma fase de liquidação para apuração da dívida. Apelação da União e Remessa Necessária improvidas.” (e-doc. 58, p. 5-8).  



    2. Opostos embargos de declaração, esses foram recebidos com efeitos modificativos. Eis o teor da ementa:



     



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNDEF. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. CPC/2015. 



    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o julgado apresentar omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil. 



    2. O acórdão incorreu em omissão quanto à aplicabilidade do CPC/2015 para a fixação dos honorários advocatícios. 



    3. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que a sentença, como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. ( EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/03/2019 ). 



    4. O CPC/2015 prevê a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Por outro lado, com o fim de promover a justa remuneração do advogado, prevê o § 8º do art. 85 que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. Omitiu-se o novo Código, todavia, em estabelecer um regramento para os casos em que os honorários fixados com base nos percentuais estabelecidos no § 3º se mostrarem excessivos em relação aos parâmetros do § 2º do art. 85 ( grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço ). Nessa hipótese, penso, acompanhando precedente do Pleno deste Tribunal (Processo: 08035993920174050000, Ar/Se, Desembargador Federal Emiliano Zapata Leitão (Convocado), Pleno, j. 09/03/2018), que o mesmo critério utilizado para resguardar o direito do advogado ao pagamento de verba honorária irrisória deve ser aplicado nas hipóteses em que este montante se mostrar excessivo, em respeito aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da igualdade e da vedação ao enriquecimento sem causa. 



    5. A 2ª Turma do STJ, em julgado recente, se pronunciou no mesmo sentido, afirmando que "...a regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015)" (REsp 1789913/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019). 



    6. No caso concreto, o valor da causa é de R$ 19.868.104,38, não sendo possível precisar o valor da condenação. Considerando que a causa não é complexa, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no § 8º do art. 85 do CPC em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), montante suficiente para retribuir o trabalho do advogado. 



    7. Embargos de declaração providos, para reconhecer a aplicabilidade do CPC/2015 para a fixação dos honorários advocatícios e, atribuindo efeitos modificativos ao julgado, fixar os honorários advocatícios em R$ 50.000,00.” (e-doc. 134, p. 3-4). 



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a União aponta violação aos arts. 5º, incs. II, XXI, XXXV, LIV e LV; 37, caput; 93, inc. IX; e 97 da Constituição da República; e ao art. 60 do ADCT; às ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF; e à Repercussão Geral no RE nº 870.947-RG/SE, Tema RG nº 810.



    4. O Município de Boa Viagem apresentou contrarrazões pela negativa de provimento do recurso (e-doc. 179).



    5. Posteriormente, as partes trouxeram aos autos petição de “acordo” (e-docs. 215 e 216) a qual foi submetida à Ministra Regina Helena Costa, Relatora do recurso especial no STJ, que homologou a transação “firmada pela UNIÃO e o MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE (fls. 1.360/1.367e), julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil de 2015” (e-doc. 218).



    6. Contra a petição do advogado que anteriormente exerceu representação do Município, a decisão foi submetida à 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que então ratificou o que assentado. Eis o teor da ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PET NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PREJUDICADA ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. 



    II – Quando do acordo firmado entre as partes e homologado nos autos principais, o Sr. Advogado Requerente não mais exercia a representação do ente municipal, porquanto, desde o Decreto n. 135, de 16.10.2018, foi declarada a nulidade do processo administrativo e do contrato de prestação de serviços de advocacia com o ente federado. 



    III – Manutenção da decisão transitada em julgado, que homologou o acordo e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil de 2015. 



    IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. 



    V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 



    VI – Agravo Interno improvido.”



    7. A decisão transitou em julgado em 15/02/2023 (e-doc. 267).



    É o relatório.  



    Decido.



    8. Conforme relatado, há nos autos decisão transitada em julgado, pela qual homologado o acordo e extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, in. III, al. “b”, do Código de Processo Civil de 2015.



    9. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário, com base no art. 21, inc. IX, do RISTF, pela perda superveniente de objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator